Tribunal: TJDFT
Processo: 0738714-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738714-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GANDALFE DE SOUSA CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GANDALFE DE SOUSA CARVALHO em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento visando o fornecimento de medicamento (n. 0776501-94.2024.8.07.0016), indeferiu a tutela requerida, nos seguintes termos (ID 64027113): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GANDALFE DE SOUSA CARVALHO, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento URSODESOXICÓLICO (ÁCIDO), registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 209279045. Narra a parte autora, de 18 anos, que (I) foi diagnosticada com estenose, dilatação de vias biliares, colestase, e possui histórico de colecistectomia prévia; (II) há risco de evolução para cirrose biliar secundária; (III) a médica assistente, Dra. Camila. N. F. Diniz (CRM/DF 14413), indicou tratamento com a medicação objeto do feito, iniciado em abril de 2024 com resultados bastante positivos; a interrupção prematura poderá acarretar sérios prejuízos à saúde do requerente. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento por meio do Ofício no 6776/2024; (III), obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora, ID 209743436. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Federal n. 8.080/1990. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. Na Decisão ID 210115893 o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública declinou a competência para este juízo especializado. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento URSODESOXICÓLICO (ÁCIDO), instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento sob risco de grave comprometimento do bem estar. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a parte autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 887 e 930 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/ natjus-df/nt887.pdf/view e https://www.tjdft.jus.b r/informacoes/notas-laudos-e pareceres/natjus-df/nt930.pdf/view), o Trata-se de ação pelo rito comum proposta por ex-dirigente em dispensação do fármaco requerido De outro lado, no relatório ID209279049, a médica assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação fora dos critérios do PCDT, de alto custo, para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, é importante frisar que, caso o núcleo técnico que assessora o Juízo apresente conclusão favorável ao pedido, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias face de associação de moradores. Há pedido de tutela de urgência, com a finalidade de suspender os efeitos da assembleia geral ocorrida em 16/8/2023, assim como das assembleias realizadas em 18/10/2023 e 6/4/2024. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 209279046, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. VI _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 16 _ Corrija-se: classe O Agravante alega que: 1) se trata de ação de conhecimento, sob procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ele a fim de obter o medicamento URSODESOXICÓLICO (ÁCIDO), registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico; 2) o Agravado indeferiu o requerimento formulado extrajudicialmente, alegando a impossibilidade de fornecimento do tratamento em razão da ausência de sua padronização, no âmbito local, para o tratamento da enfermidade apresentada pela parte requerente; 3) não possui recursos financeiros suficientes para obter o tratamento médico vindicado - imprescindível à preservação de sua saúde; 4) o tratamento de saúde pretendido é registrado na ANVISA e incorporado ao SUS. Portanto, a medicação vindicada pode ser facilmente adquirida e dispensada para a parte requerente, pois já é distribuída pelas farmácias públicas de alto custo. Todavia, o tratamento não está padronizado nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para o manejo da condição clínica apresentada pela parte requerente; 5) anexou aos autos provas documentais que confirmam: (i) o seu diagnóstico e as suas condições clínicas atuais; (ii) os tratamentos anteriormente realizados e os tratamentos contraindicados; (iii) a imprescindibilidade do tratamento pretendido e a sua insubstitutibilidade pelos fármacos padronizados fornecidos pelo SUS; (iv) o tratamento pretendido possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e indicação para o combate à enfermidade apresentada pela parte requerente; (v) a incapacidade financeira da parte requerente de arcar com o custo do tratamento pretendido; 6) estará caracterizada a urgência do caso, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, a ponto de justificar o deferimento da medida excepcional. Isso porque, ele está sem acesso ao tratamento vindicado, apresenta dores e desconforto; 7) segundo a médica assistente, “antes do início do tratamento medicamentoso, o paciente experimentava dores intensas que comprometiam significativamente suas atividades diárias. Contudo, após a administração do medicamento prescrito, observou-se a cessação das dores, resultando em uma melhoria substancial na qualidade de vida do paciente”; 8) de acordo com os documentos anexados aos autos, não há disponibilidade de outras opções de tratamento, com previsão em bula, registro na ANVISA e incorporadas no SUS para o tratamento da enfermidade, que possuam, inequivocamente, eficácia, efetividade, segurança e custo-eficiência iguais ou superiores ao tratamento pretendido; 9) em condições clínicas similares, o NATJUS já emitiu outra Nota Técnica favorável, que segue anexa a este recurso; 10) a demora no recebimento do tratamento gera/incrementa: (i) o risco de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente, inclusive com afetação de outras áreas e sistemas do corpo; (ii) o risco à qualidade de vida, pois a falta de tratamento em curto espaço de tempo pode limitar severamente a capacidade da parte requerente de trabalhar, estudar e participar de atividades diárias, prejudicando sua qualidade de vida; (iii) o risco de deterioração física e mental, pois a espera prolongada pode ter um impacto negativo na saúde mental e emocional da parte requerente, causando ansiedade, estresse, depressão e outros problemas psicológicos; (iv) o risco de aumento do custo do tratamento, no caso de agravamento do quadro clínico em razão da demora em realizar o tratamento; (v) o risco de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão, tornando o tratamento mais difícil e com menos chance de sucesso, caso não seja iniciado o quanto antes; e (vi) o risco de perda de oportunidades de tratamento, especialmente se a condição de saúde da parte requerente se agravar a ponto de não mais ser possível realizar o tratamento. Ao final, pede: Com essas considerações, a parte agravante requer: (II) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que: II.1 - a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento URSODESOXICÓLICO (ÁCIDO), nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo n. 289) e do STJ (Tema Repetitivo n. 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; II.2 – haja a redução do prazo fixado para o NATJUS/TJDFT elaborar e apresentar a nota técnica sobre o caso, para o prazo sugerido de 15 (quinze) dias. (III) a intimação da parte agravada, por intermédio de sua defesa técnica constituída, para apresentar resposta no prazo legal; (IV) a intimação do(a) ilustre representante do Ministério Público; (V) a requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário; (VI) a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, de modo que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento URSODESOXICÓLICO (ÁCIDO), nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo n. 289) e do STJ (Tema Repetitivo n. 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; (VII) a expressa delegação, ao Juízo de origem, da competência para a prática de atos processuais destinados à execução das ordens judiciais emanadas neste processo. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E ADMISSIBILIDADE E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O preparo recursal não foi recolhido em face da gratuidade da justiça concedida na origem. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A antecipação da tutela recursal é instrumento excepcional, pois afasta o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, somente quando suficientemente demonstrados, não somente a plausibilidade jurídica do pedido, mas também o risco de dano, é possível deferir a medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC. Em que pese o Agravante ter anexado aos autos provas documentais que confirmam as requisitos descritos no precedente vinculante (TEMA 106/STJ), tais como: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indicam a necessidade de elaboração de nota técnica prévia à decisão liminar, a fim de se apurar a evidência científica do tratamento pretendido e a caracterização da urgência/emergência. Confira-se: ENUNCIADO No 18 - Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 - Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Assim, a configuração da probabilidade do direito somente é possível ante a manifestação técnica favorável do NATJUS/TJDFT, aliado ao comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Cumpre destacar que a Nota Técnica 244222 juntada aos autos pela Agravante (ID 64027113), em que o NATJUS emitiu conclusões favoráveis à dispensação do fármaco requerido, diz respeito a caso diverso, pessoa com 51 anos, do sexo feminino portadora de Colestase genética. Portanto, é forçoso concluir que o conjunto probatório, no momento processual, não permite identificar a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado ou o perigo de dano, ante a ausência de prova suficiente quanto à eficácia do tratamento e quanto à urgência de fornecimento da medicação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação acima, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2024 13:59:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador